Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA CONFIGURADAS. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS MAJORANTES. EMPREGO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado, não há que falar em absolvição.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto por arrebatamento, pois o réu cometeu o crime mediante atitude ameaçadora, ao arrancar a bolsa da vítima, que estava sob a mira de arma de fogo, ordenando que ela ficasse quieta senão ele atiraria.
3. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
4. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal, de modo que a alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento idôneo para afastar a condenação ao pagamento da pena pecuniária.
5. Recurso desprovido.